Tribunal: TJES
Processo: 0017350-67.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017350-67.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0017350-67.2018.8.08.0035

APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

APELADO: OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de reparação de danos movida em face de OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

2. A seguradora sustenta que o acidente ocorreu por culpa do réu e busca o ressarcimento dos valores pagos à segurada. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de provas suficientes para imputar responsabilidade ao réu, destacando que o boletim de ocorrência não goza de presunção absoluta de veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para atribuir responsabilidade ao réu pelo acidente de trânsito e consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O boletim de ocorrência não constitui prova absoluta da responsabilidade pelo acidente, pois apenas reflete a versão unilateral do condutor do veículo segurado.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a seguradora não demonstrou, por outros meios, o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o acidente.

6. Em matéria de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro, mas essa presunção é relativa e deve ser corroborada por provas concretas, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Diante da ausência de elementos probatórios robustos que confirmem a culpa do réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova absoluta de culpa em acidente de trânsito, sendo necessário o suporte de outros elementos probatórios.

2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e deve ser confirmada por provas concretas para embasar a responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5014421-30.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.03.2024; TJ-SC, Apelação Cível nº 03002813320198240078, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 29.09.2022; TJ-DF, Apelação Cível nº 07014296320228070019, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
em face da r. sentença (ID 8868277) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reparação de danos”
ajuizada em face de
OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões (ID 8868280), a apelante aduz, em síntese, que: (i) o boletim de ocorrência e o aviso de sinistro relatam que o acidente teria ocorrido por culpa do apelado; e (ii)
“[...] é notório os danos extensos na traseira do veículo segurado, o que comprova que o veículo do apelado não trafegava com as devidas cautelas, mantendo a distância e velocidade necessárias”
.

Em sede de contrarrazões (ID 8868283), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Como se denota dos autos,
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
ajuizou a presente
“ação de reparação de danos”
em face de
OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO
, aduzindo, em síntese, que: (i) celebrou contrato de seguro com Natalia Rodrigues Taranto Nunes para cobertura do veículo Honda Fit 1.5 16V, de placa PXG0594; (ii) em 28/07/2016, o veículo segurado sofreu colisão traseira; (iii) o veículo causador da colisão é uma BMW/325I de placa DDA5628, de propriedade do requerido; e (iv) cobriu o acordado em seguro, vendeu o bem segurado e busca cobrar a diferença do valor do requerido, ocasionador do acidente.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que,
“[...] no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 19/22 (p. 37/43 - PDF), não é possível constatar que a responsabilidade pelo infortúnio que ocasionou os danos materiais no veículo segurado é da parte Requerida, já que consta narrativa/declaração por parte, apenas, do condutor do veículo que sofreu o acidente”.

Afirmou, ainda, que seria incontroverso o acidente e os danos percebidos pela autora, contudo, diante do acervo probatório, não há como responsabilizar a parte requerida pelo evento danoso.

Por fim, consignou que
“[...] não tendo o Autor se incumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe pertencia, conforme artigo 373, I, do CPC, imperiosa é a improcedência da demanda”.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Extraem-se desse dispositivo os pressupostos da responsabilidade civil, que são: a conduta humana (ação ou omissão), a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Em relação à culpa, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o inciso I, do artigo 373, do CPC, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, daquele mesmo diploma legal).

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Ainda a respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No caso vertente, a despeito da inequívoca comprovação do acidente e dos danos, a meu sentir, não restou comprovado quem, de fato, deu causa à dinâmica dos fatos.

Destaco, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, que a única prova a ratificar as alegações iniciais seria o boletim de ocorrência do acidente de trânsito (fls. 19/22), no qual o condutor do veículo segurado teria indicado o apelado como sendo o causador do evento danoso.

Contudo, frise-se que o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CURVA ACENTUADA SEM SINALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE INSUBSISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E EVENTUAL CONDUTA OMISSIVA ESTATAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. DEVER DE COMPENSAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal exaltou a teoria do risco administrativo no que tange à responsabilidade civil do Estado e dos diversos entes que prestam algum serviço público, fazendo valer a desnecessidade de aferição do elemento culpa ou dolo.
2. Boletim de Ocorrência registrado em Delegacia de Polícia Civil dias após o acidente não goza de presunção relativa de veracidade, por não ter sido emanado por órgão estatal imparcial, consistindo em mera narrativa exclusiva do próprio requerente, único interessado na causa
. 3. A prova da ocorrência de um acidente de trânsito e da existência de uma curva não sinalizada não resulta, por si só, na prova do nexo de causalidade entre ambos. São três os requisitos indispensáveis para caracterização da responsabilidade civil do ente federado, não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório. 4. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis. (TJ-SC - APL: 03002813320198240078, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DAS PARTES AO DEVER DE CUIDADO.RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONSTATADA. PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovado nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, ausente a responsabilidade do réu em indenizar o autor. 2. O pedido de reparação de danos não pode ser acolhido se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
(AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009. 4. Recurso não provido. Sentença mantida.(TJ-DF 07014296320228070019 1901214, Relator: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONFECÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - FÉ PÚBLICA - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO POR CONDUTOR ENVOLVIDO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO AFASTADA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro.
Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado
. O Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local do acidente logo após a ocorrência objeto do registro, tem presunção relativa de veracidade acerca dos fatos narrados. Inexistindo pedido de retificação do Boletim de Acidente de Trânsito por condutor envolvido e outras provas que afastem a sua culpa pelo sinistro registrada pela autoridade Ãªncia e presunção de veracidade policial, deve ser reconhecido o dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 10000220928451001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/8/2022, Câmaras Cíveis/2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/8/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÕES UNILATERAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - CULPA PELO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro.
2. Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado
. 3. Ainda que comprovados o dano e o nexo de causalidade, não há falar em responsabilização civil se inexiste prova da culpa pelo sinistro.(TJ-MG - Apelação Cível: 50046176420178130686, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

No mesmo sentido, os entendimentos deste Egrégio Sodalício:

[...]
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito lavrado unilateralmente pelos envolvidos no sinistro deve ser corroborado por outras provas produzidas na demanda
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140367517, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

[...]
3) O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos
. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001173-23.2020.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 23/08/2023)

É preciso salientar que milita uma presunção de culpa de determinada pessoa quando ela colide na traseira de um veículo. Contudo, no caso vertente, o conjunto de prova documental, não demonstra que teria sido o apelado o causador do dano, já que, repito, o boletim de ocorrência contém tão somente a narrativa unilateral do condutor do veículo segurado.

Em outros termos, por se tratar de documento produzido unilateralmente, não sendo meio contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento danoso, bem como diante da inexistência de outras provas contundentes, não vejo como dar credibilidade aos fatos que lá foram narrados.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO VEÍCULO DIANTEIRO NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA. - O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, em função da fé pública da autoridade policial que o lavra, porém, não pode ser considerado como prova irrefutável, podendo ser ilidido por prova contundente em contrário - Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser julgado improcedente o pedido inicial - Tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa daquele que colide por trás, por não observar as regras de trânsito, especialmente, quanto à distância regulamentar
- Para afastar a presunção de culpa que militava em seu desfavor, deveriam os réus ter demonstrado suficientemente a sua tese defensiva, confirmando-se a culpa presumida e pelo conjunto probatório -
Deve ser mantida a improcedência do pedido, tendo por parâmetro a prova documental produzida no feito, sem que outra tenha sido produzida, de modo contundente a desconstituí-la
. (TJ-MG - AC: 51366777620198130024, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - VERSÕES CONFLITANTES ACERCA DO INFORTÚNIO - BOLETINS DE OCORRÊNCIA COM DADOS UNILATERAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - CPC, ART. 373, INC. I - ÔNUS DO AUTOR Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, na falta de comprovação bastante da responsabilidade do réu no acidente de trânsito, é imperativa a improcedência do pedido inicial.
(TJ-SC - Apelação: 50038096720228240075, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 17/12/2024, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO NA PARTE TRASEIRA DO AUTOMÓVEL À SUA FRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE SE POSICIONA ATRÁS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE DEMANDANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O cerne da questio juris objeto da irresignação sub oculis consiste em decidir se merece reforma a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ante a inexistência de comprovação de dolo ou culpa dos promovidos no acidente de trânsito questionado.
2 - A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional, há presunção de culpa em relação ao condutor que se envolve em uma colisão traseira com outro veículo, podendo essa presunção ser afastada mediante a apresentação de provas em sentido contrário.
No entanto, no caso em questão, o apelante não conseguiu afastar essa presunção de culpa por meio de provas adequadas.
4 - O recorrente não apresentou provas substanciais que sustentem sua versão dos eventos descritos no Boletim de Ocorrência, seja por meio de perícia ou depoimentos de testemunhas, de modo a elidir a presunção existente em seu desfavor, situação que impõe a improcedência do pedido inicial
. 5 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - Apelação Cível: 0032615-73.2011.8.06.0112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/07/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
para manter a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 15:39:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55386906022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.